Tribunal: TJSP
Processo: 0035137-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE – IRRELEVÂNCIA DE FIGURAR NA AVENÇA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO – CONTRATO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO ADMINISTRATIVO, SENDO REGIDO POR NOMRAS DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, III, ITEM III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À TRIGÉSIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.